Tribunal: TJES
Processo: 5016638-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016638-20.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRACILDA MUZI e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5016638-20.2021.8.08.0024

APELANTE:
IRACILDA MUZI
E
MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

(Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o Estado apelado suscitou em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que a parte apelante não enfrentou especificamente os fundamento da sentença.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal:
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5016638-20.2021.8.08.0024

APELANTE:
IRACILDA MUZI
E
MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

IRACILDA MUZI
E
MARIA GORETH PEREIRA DA SILVA
em face da r. sentença de id. 3739520 que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” ajuizada por elas contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 3739522), as apelantes aduzem preliminarmente a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, na medida em que o processo foi julgado antecipadamente, sem oportunizar às partes a produção de provas.

Quanto ao mérito, as apelantes, ora mãe e companheira do sr. Wellington Muzi, detento do Complexo Penitenciário de Viana, sustentam que:
(i
) ajuizaram Ação de Indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 para cara uma e pensionamento mensal de R$2.400,00 até o ano de 2056 em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em razão da sua omissão na assistência à saúde do sr. Wellington, que veio a óbito em 24/08/2020 no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES;
(ii)
o Sr. Wellington por 6 vezes solicitou atendimento médico, foi atendido, mas não recebeu os devidos cuidados; (iii) o sr. Wellington já apresentava quadro de dores intensas, emagrecimento e desidratação visível, febre, sem evacuação; (iv) apesar de ser acometido por leucemia, foi a falta dos devidos cuidados que ocasionou sua morte e (v) além do descaso e negligência da unidade prisional com o interno, não houve repasse das informações a família tanto na sua internação, quanto após o óbito.

Na origem, após a citação do
ESTADO DO ESPÍRTO SANTO,
foi apresentada contestação (id. 3739508) e na sequência, a parte autora apresentou réplica, reiterando todos os termos da inicial (id. 3739516).

Ato contínuo, sobreveio sentença, na qual o d. Juízo, ao apreciar o feito, julgou antecipadamente a lide com base no art. 355, I do CPC e concluiu pela improcedência do pleito, entendendo que as autoras, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus de prova constitutivo do seu direito, nos seguintes termos:

“Com fulcro no artigo 373, inciso I, do CPC, sabe-se que compete aos autores o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
In casu
, diante de tudo o que foi explanado,
nota-se que não há qualquer elemento comprobatório juntado ao feito capaz de demonstrar, efetivamente, que houve omissão na conduta estatal com potencial de causar o dano alegado. Dessa forma, segundo entendo, as requerentes não se desincumbiram do ônus constitutivo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
” (id. 3739519, fl. 4)

Diante disso, assiste razão à parte apelante quando indica violação ao devido processo legal, do qual decorre a ampla defesa e contraditório, na medida em que o feito foi julgado improcedente por ausência de provas, embora sequer tenha sido oportunizada às partes eventual manifestação acerca da necessidade de dilação probatória.

É esta a orientação adotada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que ?ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré" (REsp n. 898.123/SP, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ 19/3/2007) .

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.528.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. A Corte a quo asseverou que ocorreu cerceamento do direito de defesa da autora, ora recorrente, por violação ao Devido Processo Legal, inquinando o feito e error in procedendo, uma vez que a sentença de improcedência funda-se na insuficiência de provas do direito material alegado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

[...]

(REsp n. 1.767.786/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

Na linha do que vem entendendo a C. Corte Superior, este e. Tribunal perfilha a mesma orientação. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. PADECE DE NULIDADE A SENTENÇA RECORRIDA EM QUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM SEQUER PROVOCAR AS PARTES SOBRE A DILAÇÃO PROBATÓRIA, DIZENDO ESTAREM SUFICIENTEMENTE PROVADAS OS FATOS, MAS TOMA COMO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM BASE, JUSTAMENTE, NA AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O DESVIO DE FUNÇÃO ALEGADO,
CUJA CARACTERIZAÇÃO É PLENAMENTE FACTÍVEL A PROVA TESTEMUNHAL E O DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDOS. II. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, CONFIGURA-SE CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O JUIZ INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS E, EM SEGUIDA, JULGA O PEDIDO IMPROCEDENTE POR FORÇA, JUSTAMENTE, DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Precedentes. III - Em função do permissivo legal insculpido no artigo 370 do CPC, que em suma confere ao magistrado poderes instrutórios, doutrina e jurisprudência pátria, em sintonia com os novos destinos da teoria processual, mormente no que toca a instrumentalidade processual, tanto formal, quanto substancialmente, sempre em nome da efetividade da Justiça, na busca por um resultado útil, visando a consagração do direito material almejado, conferem ao julgador poderes plenos, extremamente amplos na condução da instrução probatória, seja para o deferimento, seja para o indeferimento de provas e mesmo para a determinação de sua produção. lV - Agravo interno conhecido e provido. Sentença anulada. Apelação prejudicada. (TJES; AC 0033079-50.2010.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 2) In casu, após a oferta da contestação a Serventia praticou ato de mero expediente (art. 93, XIV, da CF/88) e fez publicar a intimação da autora para réplica.
Tão logo ofertada a réplica, sem que as partes fossem sequer intimadas para a especificação das provas que pretendiam produzir, sobreveio sentença de improcedência dos pleitos vestibulares, ao argumento de que os documentos apresentados pela demandante [eram] insuficientes para se concluir que houve relação entre as partes.
3) Na vigência do antigo Código de Processo Civil havia expressa disposição normativa vedando a prova exclusivamente testemunhal para contratos cujo valor, tal qual na espécie, excedessem o duodécuplo do salário mínimo (art. 401, do revogado CPC/73). Todavia, a própria jurisprudência pátria já advertia que [Era] admissível a prova testemunhal independentemente do valor do contrato, quando [existisse] começo de prova escrita que [sustentasse] a prova testemunhal (RESP 864.308/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. P/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 09/11/2010). De toda sorte, o novo Diploma Processual Civil cuidou de clarificar o cabimento da prova testemunhal em quaisquer hipóteses, destacando a pertinência da coleta de tais depoimentos notadamente quando o interessado pretender demonstrar práticas comerciais do local onde foi contraída a obrigação (art. 445, in fine, do CPC/15).
4) Não é dado ao magistrado promover o julgamento antecipado da lide, sem sequer consultar as partes acerca de eventuais dilações probatórias, e reconhecer a posteriori a insuficiência do material instrutório disponível nos autos. O julgamento antecipado pressupõe o convencimento do magistrado de que a causa está madura para apreciação (rectius: Suficientemente instruída) e, justamente por isso, comporta imediata análise. Nessa perspectiva, há cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a principal tese aventada na preambular é rejeitada por insuficiência probatória.
5) Recurso provido. (TJES; AC 0005557-38.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/03/2021; DJES 28/05/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTRUÇÃO ADEQUADA DO PROCESSO. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Magistrado deve valer-se de todos os meios disponíveis para a busca da verdade, não podendo permanecer inerte diante da possibilidade de produção de prova apta a proporcionar elementos de convicção para subsidiar uma decisão segura e justa do feito. (TJ-MG - AC: 10024075451757002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/09/0019, Data de Publicação: 04/10/2019). 2. Com efeito, dispõe o art. 355 do CPC/73 que O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que se ache em seu poder. , inclusive de ofício, como forma de instruir o processo, visto que a análise de extratos antigos é necessária para o deslinde da demanda. 3.
O Enunciado nº. 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis de 2014, prevê que O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas. (Grupo: Petição inicial, resposta do réu e saneamento
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0018874-21.2007.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 05/11/2019; DJES 02/12/2019)

Considerando que o deslinde do feito demanda a análise da eventual omissão que incorreu o Estado do Espírito Santo no dever de zelo e cuidado com o detento, sr. Wellington, revela-se que ao julgar antecipadamente o mérito, tolheu da parte o direito de provar o quanto alegado.

Resta patente, pois, que ficou comprometida ampla defesa no caso vertente, visto que se o d. Juízo julgou antecipadamente o feito por desnecessidade de produção de outras provas (art. 355, I do CPC), por certo não poderia julgá-lo improcedente por ausência de elementos comprobatórios do direito, situação que, em meu sentir, autoriza a cassação do édito singular.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAR ACERCA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2.
No presente caso, após a apresentação de contestação e réplica pelas partes, sobreveio sentença, na qual o d. Juízo, ao apreciar o feito, julgou antecipadamente a lide com base no art. 355, I do CPC e concluiu pela improcedência do pleito, entendendo que as autoras, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus de prova constitutivo do seu direito.

3.
Sobressai dos autos quando da prolação da r. sentença que houve violação ao devido processo legal, na medida em que o feito foi julgado improcedente por ausência de provas, embora sequer tenha sido oportunizada às partes eventual manifestação acerca da necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ e do TJES.

4.
Revelando-se patente a violação à ampla defesa, por tolher da parte o direito de provar o quanto alegado, é imperativa a cassação da decisão impugnada.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.